Tribunal: TJSP
Processo: 2031367-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO – O presente recurso deve ser conhecido, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Na espécie, a postergação do

Ementa:
RECURSO – O presente recurso deve ser conhecido, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Na espécie, a postergação do julgamento da questão decidida pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito – determinação de emenda da inicial para "dizer qual contrato pretende manter neste processo, promovendo a propositura de nova ação para os demais", bem como a comprovação de prévio pedido administrativo de ressarcimento de anos perante a concessionária ré – para o julgamento da apelação revela-se inútil.
PROCESSO – É admissível a cumulação de pedidos, em um único processo, contra o mesmo réu, quando: (a) os pedidos sejam compatíveis entre si; (b) seja competente para conhecer deles o mesmo juízo e (c) seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento (CPC/2015, art. 327, correspondente ao art. 297, CPC/1973) – Reconhecimento de que: (a) a parte autora agravante ajuizou ação regressiva contra a parte ré concessionária de energia elétrica, objetivando o recebimento de valores pagos a título de indenização securitária por danos causados por oscilação na rede de energia elétrica, a quatro de seus segurados; (b) os pedidos são compatíveis entre si; (c) o juízo cível, onde ajuizada a ação, é o competente para o conhecimento da pretensão da parte autora agravante, sendo a ação ordinária ajuizada o procedimento adequado; (d) o número de sinistros descritos – 4 -, no caso dos autos, não é elevado e (e) não se vislumbra a prejuízo para a defesa e para a solução da lide e comprometimento a sua rápida solução em razão da cumulação objetiva - Satisfeitos os requisitos do art. 327, CPC/2015 e não vislumbrada razão jurídica para a limitação dos pedidos, é de se admitir a sua cumulação, sendo, de rigor, a reforma da r. decisão agravada, quanto a esta questão.
VIA ADMINISTRATIVA - A não utilização pela parte vítima de prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura excludente de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF – Reforma da r. decisão agravada para afastar a determinação de emenda da inicial para comprovação de prévio pedido administrativo de ressarcimento de danos perante a concessionária ré – Observação de que o decurso do prazo decadencial de 90 dias, previsto pelo art. 26, do CDC, não impede a propositura, pelo consumidor ou pela seguradora sub-rogada, de ação de indenização por danos materiais e/ou morais decorrentes da má prestação do serviço, que está sujeito ao prazo de cinco anos estabelecido pelo art. 27 do CDC.
Recurso provido, com observação.